Tribunal: STF
Processo: RE 1303691
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Procedimento ordinário. Policial Militar da ativa. Pretensão ao recebimento de férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período em que frequentou o curso de formação de soldados da PM. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Direito existente desde a vigência do Decreto Estadual n. 25.438/86. Possibilidade de recebimento do terço constitucional. Participação no curso de formação de soldados na vigência da Constituição Federal de 1988. Apelação não provida.” 
    Devolvidos os autos à Turma Julgadora para eventual retratação, manteve-se a decisão anterior, conforme ementa:
    “Procedimento ordinário. Policial Militar da ativa. Pretensão ao recebimento de férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, relativas ao período em que frequentou o curso de formação de soldados da PM. Prescrição do fundo de direito não caracterizada. Direito existente desde a vigência do Decreto Estadual n. 25.438/86. Possibilidade de recebimento do terço constitucional. Participação no curso de formação de soldados na vigência da Constituição Federal de 1988. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente requer “seja reformado o v. Acórdão para que a correção monetária que incidirá sobre a condenação da FESP sejam calculados na forma disposta na Lei 11.960/09”.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator